Tribunal: CARF
Processo: 16349.720034/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720034/2013-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.993 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, sendo que superada a questão quanto à possibilidade de a
contribuinte requerer restituição administrativa com base em decisão judicial que reconhece
indébito tributário, que a unidade confira e quantifique os pagamentos efetuados a maior a título
de PIS/PASEP com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88 e intime a contribuinte para
que, querendo, apresente manifestação em prazo não inferior a 30 dias e, em seguida, seja o
presente processo reincluído em pauta para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta) (Presidente Substituta).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720034/2013-46
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. Acórdão no 14-
75.066, proferido pela 11a Turma da DRJ/RPO. Adoto o relatório do acórdão recorrido, que bem
resume a controvérsia:
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) no 32261.20686.301009.1.2.57-5304
(fls. 03/ 04) no valor de R$ 16.485.298,62 em que a contribuinte identifica
como crédito PIS oriundo de ação judicial (processo judicial no 9600397740) e
objeto do processo administrativo de habilitação do crédito no
11610.006840/2009-61.
De fls. 06/09 constam peças de Mandado de Segurança no 0006857-
22.2013.403.6100, impetrado pela interessada contra Delegado da DERAT/SP
para que fosse apreciado o Pedido de Restituição.
De fls. 10/39 constam pesquisas e decisões referentes ao processo judicial
0039774-90.1996.4.03.6100 - (no de origem 96.00397740).
Apreciando o pedido de restituição, a autoridade competente decidiu por
indeferi-lo nos termos do Despacho Decisório de fls. 40/43, do qual consta:
Trata o presente de análise do PER (Pedido Eletrônico de Restituição) de no
32261.20686.301009.1.2.57-5304, baixado para tratamento manual no
presente processo às fls. 3/4. Através do referido PER, transmitido em
30/10/2009, pleiteou-se a restituição no valor de R$ 16.485.298,62, referente a
créditos oriundos de pagamentos efetuados a maior a título de PIS/PASEP com
base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88. O contribuinte fundamenta o
seu pedido com base em autorização judicial obtida na Ação Ordinária no
96.0039774-0. Apenso ao presente encontra-se o processo 11610.006840/2009-
61, referente ao Pedido de Habilitação do Crédito Reconhecido pela Decisão
Judicial Transitada em Julgado nos autos da mencionada ação ordinária.
De acordo com pesquisa efetuada, verificou-se que o contribuinte ajuizou em
11/12/1996 a Ação Ordinária no 96.0039774-0, pleiteando o reconhecimento do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de
contribuição ao PIS com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88 com
prestações
devidas
do
mesmo
tributo
(fls.
74/81
do
Processo
11610.006840/2009-61 em apenso).
Após as decisões de 1a instância, através das quais foi autorizada a
compensação do crédito pleiteado de PIS com débitos do próprio PIS,
corrigidos monetariamente pelo IPC até janeiro de 1991, pelo INPC de
fevereiro a dezembro de 1991, pela UFIR até dezembro de 1995 e pela SELIC a
partir de 01/01/1996, os autos subiram ao TRF da 3a Região. E em 13/06/2001,
a 6a Turma do TRF da 3a Região, deu parcial provimento à apelação da União
e à remessa oficial, para autorizar a compensação do crédito de PIS com
parcelas vincendas do próprio PIS, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91,
aplicando-se na correção monetária os mesmos índices utilizados pela União
para atualização de seus débitos (fls. 17/29).
Inconformado, o contribuinte interpôs Embargos de Declaração, os quais não
foram conhecidos (fls. 13/16). Posteriormente, o contribuinte interpôs Recurso
Especial, o qual foi provido em 30/11/2004 pelo Ministro Relator Luiz Fux do
STJ, para a inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da correção
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

monetária, utilizando-se: a) o IPC, no período de janeiro/89 a janeiro/91; b) o
INPC de fevereiro/91 a dezembro/1991; c) a partir de janeiro/1992 até 31 de
dezembro de 1995, a aplicação da UFIR; d) e, a partir de 01/01/96, a taxa
SELIC (fls. 34/39).
Inconformada, a União interpôs agravo regimental e embargos de declaração
contra a referida decisão, tendo sido negado provimento ao agravo regimental
em 18/10/2005 e rejeitado os embargos de declaração em 15/12/2005,
ocorrendo na sequência, o trânsito em julgado em 04/04/2006 (fls. 30/33).
Diante do respaldo judicial obtido para a compensação pleiteada, o
contribuinte protocolou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado no Processo no 11610.006840/2009-
41, tendo o mesmo sido deferido em 11/09/2009 por esta DERAT/SPO,
conforme despacho de fls. 295/298 do Processo no 11610.006840/2009-41 em
apenso.
Este é o relatório, pelo que passamos à análise fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional, em seu art. 165, assegura o
direito à restituição de tributos por recolhimento ou pagamento indevido ou a
maior que o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou
pagamento, como segue:
...
Por sua vez, o instituto da compensação de créditos tributários está previsto
nos arts.170 e 170-A do Código Tributário Nacional (CTN):
...
Observando o disposto no art. 170 do CTN, o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, possibilitou que o próprio contribuinte efetuasse a
compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior com débitos da
mesma espécie referentes a períodos subsequentes. Posteriormente, o citado
dispositivo foi alterado pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e
pelo art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelecendo que a
compensação somente poderia ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais
da mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos
subsequentes.
Em seguida, a compensação passou a ser tratada pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, haja vista seu art. 74 dispor especificamente sobre a
compensação de débitos com créditos próprios no âmbito da Secretaria da
Receita Federal (SRF).
O Decreto no 2.138/97, tendo em vista a citada Lei, dispõe sobre a
compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo
decorrentes de restituição ou ressarcimento de tributos ou contribuições.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

A Lei no 10.637/2002, através de seu art. 49, deu nova redação ao disposto no
art. 74 da Lei no 9.430/96, alterando a sistemática em torno dos pedidos de
restituição, de ressarcimento (este relativo ao IPI) e de compensação de
créditos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição
ou ressarcimento de tributos ou contribuições. Hoje, os procedimentos
respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012.
Feitas essas considerações, procedemos a análise do caso em questão.
De acordo com as informações prestadas acima acerca da Ação Ordinária no
96.0039774-0, verifica-se que a mesma somente autorizou a compensação do
crédito em análise e não a restituição desacompanhada de qualquer
compensação (fls. 10/39). Ressalta-se, inclusive, que o próprio contribuinte
pleiteou na mencionada ação judicial a compensação do crédito de PIS e não a
sua
restituição,
conforme
verifica-se
às
fls.
74/81
do
Processo
11610.006840/2009-61 em apenso.
Salienta-se também que a própria decisão que deferiu o Pedido de Habilitação
(fls. 295/298 do Processo 11610.006840/2009-61), informou que a exigência da
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título
judicial ou a comprovação da renúncia à sua execução não se aplicavam ao
presente caso, uma vez que a decisão transitada em julgado apenas tinha
assegurado ao contribuinte o direito de compensar os valores indevidamente
recolhidos.
Conforme pesquisas efetuadas no Sistema SIEF/PERDCOMP não foram
localizadas compensações eletrônicas vinculadas ao PER de no
32261.20686.301009.1.2.57-5304.
Resta claro, portanto, que o caso em análise trata-se somente de um Pedido de
Restituição desacompanhado de qualquer declaração de compensação, o qual
não está amparado pela Ação Ordinária no 96.0039774-0, frisando novamente
que a mesma não autorizou a restituição pura e simples e sim a utilização do
crédito pleiteado na forma de compensação nos termos da Lei no 8.383/91.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e das questões de direito levantadas, concluo que
SEJA INDEFERIDO o Pedido de Restituição de no
32261.20686.301009.1.2.57-5304, baixado para tratamento manual no
presente processo.
Em função do exposto, foi indeferido o Pedido de Restituição em tela, de no
32261.20686.301009.1.2.57-5304.
À fl. 45 a autoridade preparadora informa que o Contribuinte tomou
conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo [Despacho
Decisório] na data 24/05/2013 23:10h, pela abertura dos arquivos
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte
(Portal
e-CAC)
através
da
opção
Consulta
Comunicados/Intimações. E de fls. 46 consta Termo de Ciência por Decurso de
Prazo, com as informações seguintes: Data da disponibilização na Caixa
Postal: 16/05/2013 e Data da ciência por decurso de prazo: 31/05/2013.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

De fls. 48 consta Termo de Solicitação de Juntada datado de 20/06/2013 de
Manifestação de Inconformidade de fls. 49/60, acompanhada dos documentos.
Na manifestação, após expor os fatos, a Interessada defende a possibilidade de
restituição em espécie de créditos reconhecidos por decisão judicial que
autoriza a compensação, argumentando que:
- a Recorrente é detentora de créditos de PIS assegurados por decisão judicial
nos autos da Ação Ordinária no 96.0039774-0, transitada em julgado na data
de 04/04/2006;
- antes do decurso do prazo de 05 anos do trânsito em julgado, a Recorrente
transmitiu o Pedido de Restituição no 32261.20686.301009.1.2.57-5304,
objetivando obter a repetição plena do PIS que pagou indevidamente e evitar o
perecimento de seu crédito pela prescrição;
- a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente somente teve amparo judicial
para compensação das importâncias recolhidas a maior de PIS;
- não obstante, o acórdão da 6a Turma do TRF da 3a Região, proferido em
13/06/2001, assegurou o direito da Recorrente em reaver os valores de PIS
pagos a maior sem limitação quanto à forma para o seu aproveitamento,
conforme ementa que transcreve;
- não há qualquer limitação da utilização do crédito apenas mediante
compensação, mas mero reconhecimento de que, entre as diversas hipóteses
cabíveis, a recorrente poderia valer-se do instituto da compensação para a
recuperação dos valores recolhidos a maior;
- o acórdão autorizou expressamente a compensação porque o reconhecimento
de tal possibilidade – muitas vezes vedado pelas autoridades fiscais – foi
requerido pela Recorrente na ação judicial, mas em momento nenhum negou a
restituição em espécie. Não há, portanto, e como não poderia deixar de ser,
limitação da utilização do crédito por intermédio da compensação;
- na hipótese de obtenção de decisão judicial favorável transitada em julgado,
abre-se ao contribuinte a possibilidade de executar o título judicial, no caso de
pretender o recebimento do crédito por via do precatório, ou proceder à
compensação ou restituição tributária pelas vias administrativas, consoante
opção efetuada pelo contribuinte e independentemente da forma pela qual a
decisão foi proferida.
- a decisão que reconhece o direito da Recorrente à compensação das parcelas
pagas indevidamente fez surgir um crédito que pode ser quitado por qualquer
das formas de execução do julgado autorizadas em lei, quais sejam, a
restituição via precatório ou a compensação ou restituição pelas vias
administrativas;
- não havia necessidade de o acórdão declarar um direito (a restituição em
dinheiro) que já era assegurado em lei à Recorrente, em face da determinação
expressa no art. 66, § 2o, da Lei no 8.383/91, que transcreve;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

- o que o Acórdão reconhece, na verdade, é o direito da Recorrente à devolução
dos valores indevidamente recolhidos, declarando que tal devolução poderá se
dar, dentre outras possibilidades previstas na própria legislação, por
intermédio de compensação;
- a própria Receita Federal do Brasil reconhecia o pedido de restituição como
forma de aproveitamento de créditos reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, conforme art. 71 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, que transcreve;
- caso a decisão pretendesse limitar o direito da Recorrente à compensação,
teria feito de modo expresso, excluindo a faculdade de restituição, ou ao menos
fundamentando a limitação com base em legislação mais restritiva ou ainda
determinando que o ressarcimento se processasse exclusivamente mediante
compensação.
Cita decisões judiciais e administrativas (CARF) para amparar seu
entendimento e invoca o princípio da moralidade administrativa e o art. 165,
inciso I, do CTN, para defender que a simples constatação de que o pagamento
é indevido é suficiente para gerar o dever da Administração Fazendária em
restituí-lo.
E conclui esse tópico alegando que uma vez declarados indevidos os
pagamentos realizados a título de PIS, tal como ocorreu nos autos da Ação
Ordinária no 96.0039774-0, pode o contribuinte optar pelo ressarcimento via
compensação ou em espécie, e tem a Administração o dever legal e moral de
promover a devolução do que recebeu a maior, mormente quando tal devolução
foi requerida pelo contribuinte.
A título de Pedido Alternativo e Sucessivo defende a possibilidade de
compensação do saldo remanescente do indébito de PIS, requerendo que se
indeferido o pedido de ressarcimento, seja deferido o direito de compensar o
indébito de PIS, objeto do pedido de restituição indeferido, com quaisquer
tributos administrados pela RFB e não apenas com o PIS.
Cita novamente à Ação ordinária no 96.0039774-0 e argumenta que:
- teve assegurado na referida ação judicial o direito de ser ressarcida do
montante de PIS recolhido indevidamente. Procedimento este que implementou
tempestivamente dentro do prazo prescricional de 05 anos, contados do trânsito
em julgado;
- o pedido de restituição foi indeferido não pela ausência de crédito, mas sim
por uma suposta impossibilidade do procedimento de ressarcimento
pretendido pela Recorrente;
- pretende alternativamente à restituição em espécie, compensar o saldo de
indébito de PIS a ser confirmado pela Autoridade Fiscal, precavendo-se contra
eventuais e indevidas autuações fiscais
Reporta-se ao art. 41 e seu § 5o da Instrução Normativa 1.300, de 2012,
alegando que:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

- para ser autorizada a compensação dos valores pagos indevidamente há mais
de 05 (cinco) anos, é necessário que os mesmos tenham sido objeto de pedido
de restituição, o que foi formalizado pela Requerente;
- a condição de que o pedido não tenha sido indeferido não se amolda ao caso
da Requerente, porque o indeferimento a que a IN no 1300/2012 se refere é
aquele relativo a pedidos de restituição com ausência de crédito ou com crédito
duvidoso e não por suposta inviabilidade de procedimento como é o caso da
Requerente.
Acrescenta que ao apurar montante de crédito de PIS objeto do pedido de
restituição indeferido, utilizou-se de valores de base de cálculo e de
recolhimentos de PIS que foram auditados pela Receita Federal do Brasil nos
autos do Auto de Infração no 13839.000672/2003-65. Reporta-se à juntada
como Doc 2 de cópia parcial do auto de infração mencionado.
Finaliza formulando pedido de que seja deferida a restituição pleiteada por meio
do PER/DCOMP 32261.20686.301009.1.2.57-5304, e indica o valor de R$
18.173.080,35 (em 06/2013) ou, em caso negativo, que seja deferida,
consignando expressamente no acórdão desta DRJ, a compensação futura do
indébito de PIS pleiteado no referido PER/DCOMP, no montante de R$
18.173.080,35 (em 06/2013), ...., com quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil e não apenas com o PIS,
aplicando-se à espécie as normas atualmente vigentes, quais sejam o art. 74 da
Lei no 9.430/96, e a Instrução Normativa RFB no 1300/2012.
Relaciona os documentos que instruem a Manifestação de Inconformidade
como segue:

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

Ano-calendário: 2009
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser
objeto de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art.
100 da Constituição da República Federativa do Brasil.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
A compensação na via administrativa de crédito oriundo de ação judicial
sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Além da necessidade de prévio pedido de habilitação, a
interessada deve apresentar Declaração de Compensação, a ser apreciada
pela autoridade competente da unidade de jurisdição, sendo incabível a
formulação de pedido em sede de julgamento administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz o acórdão da 6a Turma
do TRF da 3a Região, proferido em 13/06/2001 na Ação Ordinária no 96.0039774-0, autorizou
expressamente a compensação porque o reconhecimento de tal possibilidade – muitas vezes
vedado pelas autoridades fiscais - foi requerido pela Recorrente na ação judicial, mas em
momento nenhum limitou a essa modalidade de ressarcimento ou denegou a restituição em
espécie.
Acrescenta que o direito de a Recorrente optar pela restituição em espécie do
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado está amparado em jurisprudência
reiterada do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do julgamento do REsp no 1.114.404/MG
em sede de Recurso Repetitivo.
Assevera ainda que o rito dos precatórios tem lugar apenas quando o contribuinte
opta pela execução do título executivo judicial e não quando exerce o direito potestativo ao
pedido de restituição administrativa.
Aduz que a pretensão da Administração Fazendária de querer aplicar a vedação à
restituição em espécie, admitida expressamente pela Instrução Normativa no 900/2008, vigente
na data do pedido de restituição, e pelas orientações do Fisco, esbarra no direito adquirido da
Recorrente.
Subsidiariamente requer possibilidade de compensação do saldo remanescente do
indébito de PIS.
É o Relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
1.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2.
A decisão ora objurgada não merece prosperar, uma vez que o STJ já se
manifestou em sede de repetitivo, entendimento, portanto vinculante para este e. CARF, nos
termos do art. 62, §2 do RICARF, quanto à natureza das decisões proferidas em ações
declaratórias:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA
DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE
PRECATÓRIO
OU
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
FACULDADE
DO
CREDOR.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária,
certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o
tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de
todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido"
(REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki). 2. A opção entre a
compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de
pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja
vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do
julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve
a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção:
REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(RESP. 1.114.404, RELATORIA Ministro Mauro Campbell Marques)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

3.
Referido entendimento acabou sendo plasmado na Súmula 461 do e.
STJ:
Súmula 461 – STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por
sentença declaratória transitada em julgado

4.
Ademais, A regulamentação do direito à restituição na esfera federal se
encontra nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de
verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19
de julho de 2013).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria
da
Receita
Federal, passível
de
restituição
ou
de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002). (grifamos)

5.
O conteúdo jurídico da norma do citado artigo 74 não deixa margem
para controvérsias. A contribuinte que apurar crédito de recolhimento indevido de tributo federal
tem o direito à sua restituição/ressarcimento e poderá utilizá-lo para a compensação com débitos
administrados pela Receita Federal.
6.
Cumpre ressaltar ainda que a própria Receita Federal do Brasil
reconhecia o pedido de restituição como forma de aproveitamento de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado, conforme dispunham os artigos 70 e 71 da Instrução
Normativa RFB n° 900 de 2008 (vigente há época do PER/DCOMP da Recorrente):
DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
(...)
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a
compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional,
objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

reconhecer o direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
(...)
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível
de execução, a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação
da desistência da execução do título judicial pelo Poder Judiciário, ou
a renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas do processo de
execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução.
Art. 71 Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso somente
serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela
DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.

7.
Como bem aponta a Recorrente, o STJ reconhece a possibilidade do
pedido de restituição administrativo ao interpretar o art. 74 da Lei n. 9.430/96. o que demonstra o
recente julgado da Segunda Turma do STJ, cuja ementa segue abaixo (REsp 1.642.350/SP,
julgamento em 16/03/2017):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO
RECONHECIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE.
(...
O Recurso Especial versa apenas sobre a pretensão do contribuinte de
poder formular pedido administrativo de restituição do indébito
reconhecido.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
3. Se a pretensão manifestada na via mandamental fosse a condenação da
Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado,
viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, o
Mandado de Segurança estaria sendo utilizado como substitutivo da Ação
de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 269/STF. Todavia, não é o caso dos autos. O contribuinte pediu
apenas para que, reconhecida a incidência indevida do IRPF, ele pudesse
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-001.993 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720034/2013-46

se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar pedido
administrativo de restituição. Essa pretensão encontra amparo no art. 165
do Código Tributário Nacional, art. 66 da Lei 8.383/1991 e art. 74 da Lei
9.430/1996.
4. O art. 66 da Lei 8.383/1991, que trata da compensação na hipótese
de pagamento indevido ou a maior, em seu § 2o, faculta ao
contribuinte a opção pelo pedido de restituição, tendo o art. 74 da Lei
9.430/1996 deixado claro que o crédito pode ter origem judicial, desde
que com trânsito em julgado.
5. "O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já
sumulado (Súmula no 461 do STJ), é no sentido de que 'o contribuinte
pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado'. Com efeito, a legislação de regência possibilita a restituição
administrativa de valores pagos a maior a título de tributos, conforme
se verifica dos art. 66 da Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996"
(REsp 1.516.961/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 22/03/2016).
6. Recurso Especial provido para assegurar o direito de o contribuinte
buscar a restituição do indébito na via administrativa, após o trânsito
em julgado do processo judicial
Acórdão no REsp 1.642.350/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017.

8.
Assim, superada a questão quanto à possibilidade de a contribuinte ora
recorrente requerer restituição administrativa com base em decisão judicial que reconhece
indébito tributário, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a unidade
confira e quantifique os pagamentos efetuados a maior a título de PIS/PASEP com base nos
Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88 e intime a contribuinte para que, querendo, apresente
manifestação em prazo não inferior a 30 dias e, em seguida, seja o presente processo reincluído
em pauta para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital